Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (ID 73977892), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 241091103, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, de no 0712147-14.2025.8.07.0020 ajuizada por YULI RISSO CONTURBIA, ora agravado, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 238529610, dos autos originais) de tutela antecipada para suspensão dos descontos em conta-corrente, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por YULI RISSO CONTURBIA em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTAO BRB S/A, por meio da qual a autora requer tutela da urgência. Em suma, a autora, servidora pública, narra que contraiu vários empréstimos e dívida de cartão de crédito e vem sofrendo descontos consignados em folha de pagamento e descontos em conta corrente, os quais consomem a maior parte da sua remuneração, o que entende ofensivo ao mínimo existencial. Informa que já pediu extrajudicialmente o cancelamento dos descontos, porém o pedido foi negado. Com essas alegações, requer tutela de urgência: “(...) para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 024 — Conta Corrente: 023777-3), contratos: NOVAÇÃO no 2022553912- valor da parcela R$ 3.037,31. b) Concedida a medida liminar, que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada”. A autora requer também a gratuidade de justiça. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados, porém os pedidos merecem parcial acolhimento. Cumpre reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes mediante débito em conta bancária (ou “débito automático”), pois inserta no âmbito da liberdade contratual e prevista na aludida norma infralegal em comento, que lhe traça os contornos e requisitos de validade. Embora a autora não tenha juntado os contratos em questão, ela reconhece que inicialmente autorizou os descontos em débito automático. Deve-se mencionar também que o artigo 18, inciso II, da Resolução BACEN 4790/2020 revogou expressamente o artigo 4o da Resolução BACEN 3695/2009, que vedava o cancelamento do débito automático estabelecido nos contratos de operações de crédito firmados pelo consumidor com a própria instituição financeira, nos seguintes termos: “Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Nesse sentido, o simples fato de a norma nova, de igual hierarquia, ter revogado a proibição anterior sem estabelecer qualquer ressalva é suficiente para fundamentar a conclusão de que tal proibição não mais subsiste no ordenamento jurídico. Ademais, a fim de não deixar qualquer dúvida a este respeito, o artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: (...) Ao ID 238529615, a autora comprova o pedido administrativo de cancelamento da autorização de descontos automáticos referente à vários contratos.Portanto, o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente/salário/poupança pelo BRB e pelo CARTAO BRB S/A merece acolhimento. Por outro lado, não foi identificada a probabilidade do direito da autora em relação ao pedido de suspensão dos descontos consignados em folha, visto que a Resolução BACEN 4.790/2020 autoriza expressamente e unicamente o cancelamento da autorização de débito em conta. Por fim, em relação à gratuidade de justiça, a autora comprova que recebe remuneração bruta de R$ 6.672,58, portanto, abaixo de 5 salários-mínimos, o que a qualifica como parte hipossuficiente. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar que os réus se abstenham de descontar qualquer valor dos empréstimos ou dívida do cartão de crédito exclusivamente na conta bancária corrente/salários/poupança da autora, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido que vier a ser comprovado pela autora nos autos, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Tendo em vista a decisão proferida pela e. Segunda Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do PA SEI 0002515/2025, que determinou a “prorrogação da suspensão do recebimento de processos enviados pelas unidades judiciais, listadas no ofício 4201180 (Processo SEI 0002515/2025), pelo 1o, 2o e 3o NUVIMEC durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 5 de maio de 2025”, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), para a apresentação de resposta, esclarecendo-se que esta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da citação, sob pena de revelia. Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias; neste caso, publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC e, transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares. Caso seja apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para decisão (art. 357 do CPC), após a qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes, por este ato, notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que a autorização para desconto consta expressamente do contrato firmado entre as partes, não sendo possível sua revogação unilateral, conforme entendimento consolidado no Tema 1085 do STJ e jurisprudência do TJDFT. Argumenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não se aplica ao caso, pois não houve ausência de autorização. Requer a revogação da liminar ou, alternativamente, que sua eficácia seja condicionada ao pagamento das parcelas pela agravada. Pleiteia, ainda, a redução da multa e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (ID 73997488) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que os descontos são legítimos, pois amparados por cláusulas contratuais expressas de autorização de débito automático, não havendo vício de consentimento. Argumenta que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central permite o cancelamento da autorização de débito apenas nos casos em que o cliente não reconhece a autorização original e não tem força para afastar disposições contratuais válidas, especialmente diante da tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a revogação unilateral da autorização compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, além de conferir vantagem indevida ao consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo e a revogação da decisão liminar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de condição para a manutenção da liminar, mediante depósito judicial das parcelas vincendas, bem como a redução da multa cominatória. A decisão reconhece a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao consumidor o direito potestativo de cancelar autorizações de débito automático, inclusive em contratos com a própria instituição financeira. O entendimento é respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local. A decisão defere parcialmente o pedido, determinando a suspensão dos descontos exclusivamente na conta bancária da autora, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que a parte agravada acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento do débito automático dos contratos e serviços vinculados à sua conta-corrente (ID 238529615, dos autos originais) e a resposta negativa do banco (ID 238529614, dos autos originais). A Resolução no4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, em seu art.6o, caput e parágrafo único3, prevê expressamente que o titular da conta pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, seja de parcelas contratuais ou qualquer outra natureza. Tal disposição reflete o princípio da autonomia privada (art.5o, II, da CF/88), assegurando ao correntista plena liberdade para gerir seu patrimônio. Importante ressaltar que a Resolução Bacen no3.694/2009 já havia estabelecido, em seu art.3o, que os descontos em conta só são legítimos mediante autorização prévia e expressa do cliente, sendo vedados após sua revogação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu a regularidade do cancelamento dessa autorização, cujo efeito deve ser observado a partir da data em que a instituição financeira é formalmente comunicada. Consoante ao Tema 1.085/STJ, firmou-se o entendimento de que os descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns — mesmo que utilizada para recebimento de salários — são válidos enquanto perdurar a autorização, não aplicando-se, por analogia, os limites da Lei 10.820/2003 (empréstimo consignado). Esse entendimento está subordinado aos princípios da função social do contrato (art.421 do CC)4 e da boa-fé objetiva (art.422 do CC)5, pois visam readequar a forma de cumprimento sem alterar a substância da obrigação — cuja exigibilidade subsiste — nem permitir comportamento contraditório do credor. Em mesmo sentido, a tese firmada protege em tese os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, tais como o direito à transparência (art. 6o, III, CDC)6, à modificação de cláusulas abusivas (art. 6o, V, CDC)7 e à vedação da cobrança coercitiva (art. 42, CDC)8. Por sua vez, o TJDFT, conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), consolidou o entendimento de que a manutenção dos descontos após a revogação viola a autonomia da vontade e impõe restituição, bem como nas ações de cobrança ordinária, sem esvaziar o vínculo contratual (pacta sunt servanda). O cancelamento da autorização, portanto, configura prerrogativa válida do consumidor, não caracteriza má-fé, dado que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, e não altera a exigibilidade da dívida — o que permanece devido, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito do consumidor de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados pelo agravado na exordial. Nos autos são apresentados extratos e contracheques (IDs 238529620 e 238529621, do processo original) em que se verifica que no mês de abril/maio débitos de R$ 1.849,71 em empréstimos consignados contraídos com o BRB e o desconto de R$ 2.152,39 em conta-corrente, relativos aos mútuos contratados da mesma instituição financeira. O rendimento líquido da autora, decotados os empréstimos consignados e os descontos obrigatórios, alcança o montante de R$ 3.630,50, restando disponível à consumidora o valor de R$ 1.478,11. A margem consignável do agravado é de R$ 19,27, praticamente inexistente (ID 238529626, do processo original). A parte agravada acostou à inicial (ID 238529624, dos autos originais) a relação de despesas mensais fixas, que perfazem R$ 7.917,97. Cumpre destacar que o Banco de Brasília S.A. – BRB, por se tratar de instituição financeira estatal, além da finalidade de obtenção de lucro, também ostenta compromisso social, alinhado à sua missão institucional de “ser um banco público, sólido, rentável, moderno e eficiente, protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano” e à sua visão estratégica de “ser o principal banco dos nossos clientes, reconhecido pelo impacto positivo na vida das pessoas e no desenvolvimento das empresas”. O demandante é servidor público do Distrito Federal e percebe seus proventos por meio do referido banco. Consta dos autos que esgotou integralmente sua margem consignável legalmente limitada a 35% da remuneração do servidor – limite este instituído com o objetivo precípuo de preservar a saúde financeira do contratante, com contratos de crédito consignado firmados exclusivamente com o BRB. Mesmo ciente do esgotamento da margem consignável, o banco estatal continuou a conceder crédito com desconto em conta-corrente, comprometendo, de forma exauriente, a capacidade de subsistência do seu cliente. Entretanto, no caso em análise, verifica-se que o total de empréstimos contraídos pela parte autora com o BRB perfaz R$ 4.002,10, correspondente à 60% da sua remuneração bruta de R$ 6.672,58 (decotados os débitos compulsórios). Destaca-se, nesse contexto, que o sistema bancário atual dispõe de modernos instrumentos regulatórios de apoio ao crédito, como o Open Banking9 e, posteriormente, o Open Finance10, ambos instituídos pelo Banco Central do Brasil. Tais mecanismos visam não apenas fomentar a competitividade e a eficiência do setor financeiro, como também assegurar maior adimplência nos contratos de crédito, mitigar riscos, reduzir os custos com litígios e recuperação de dívidas, e, por conseguinte, contribuir para a diminuição do custo final do crédito ofertado à sociedade. A reiterada tramitação de demandas judiciais, em que o BRB figura no polo passivo, com mesma característica e temática evidencia conduta reiterada e imprudente da instituição financeira, cuja política comercial parece desprezar a realidade socioeconômica de seus correntistas, servidores públicos distritais e cidadãos do Distrito Federal. Tal prática revelam, a princípio, estratégias comerciais ousadas e irresponsáveis, voltada à maximização da concessão de crédito sem observância adequada dos riscos de inadimplemento, que se sobrepõem às dificuldades criadas na sociedade e ao seu próprio contencioso, os quais, por sua vez, acabam desaguando e sobrecarregando o Poder Judiciário. Ressalte-se que não se mostra justificável eventual falha na aferição cadastral ou na análise de risco de crédito, sobretudo considerando que o banco detém pleno acesso aos dados financeiros de seus correntistas e dispõe de ferramentas internas e sistêmicas de controle, regulação e prevenção ao superendividamento. A adoção de práticas comerciais desmedidas, como a verificada nos autos, compromete frontalmente os princípios que regem a atuação da instituição financeira pública, afrontando tanto sua missão institucional quanto os valores que orientam a busca por uma sociedade economicamente equilibrada, justa e socialmente sustentável. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro deR$600,00para aferição do mínimo existencial. Por consequência, restou comprovada a urgência da medida, pois a manutenção dos descontos combatidos impõe ao agravado a grave risco à subsistência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, foi demostrado a probabilidade do direito, e também constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, atendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, entendo que a suspensão dos descontos deferidos em primeiro grau, INDEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do agravo. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. 4 Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 5 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 6 Art. 6o São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 7 V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 8 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 9 https://fintech.com.br/blog/trends/o-que-e-open-banking/ 10 BC lança o Open Finance: uma evolução do Open Banking - https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17648/nota https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance